Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTERIOR ANULADA. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. IMPOSIÇÃO À ANÁLISE DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de revisão de contrato na modalidade cartão de crédito consignado, o que possibilita a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito, sem comprometimento da margem consignável. Ocorre que, o valor do crédito tomado é lançado em conta corrente do cliente, e o valor integral do débito é lançado na fatura do cartão de crédito, apesar de o desconto no contracheque corresponder a apenas 5% do valor devido, e os encargos incidirem sobre o valor total da operação. Assim, foram debitadas parcelas mensais no valor de R$687,57, junto ao órgão pagador, acumulando o valor de R$33.690,93. No entanto, não há previsão de quitação do empréstimo.Na sentença id 19061950 a magistrada a quo suscitou, de ofício, preliminar de incompetência tendo em vista a necessidade de realização de perícia contábil para se mensurar o abatimento de saldo devedor diante dos diversos pagamentos efetuados pelo autor, com valores diferentes, em eventual declaração de contratação de empréstimo consignado tradicional. Interposto recurso inominado, esta Segunda Turma deu provimento ao recurso e determinou a baixa dos autos à origem para apreciação do mérito, acórdão id 22110346. E, assim, foi proferida sentença com análise do mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados, com a consequente inexigibilidade das parcelas e seus acessórios, id 27184991.O requerido/vencido interpôs novo recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27184993). Contrarrazões apresentadas (ID 27185000).
3. Inicialmente, impende ressaltar que houve a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência que trata sobre o tema em debate na vertente, em que se questiona a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e, embora autuado o IUJ (0700977-13.2021.8.07.9000), ainda não foi exercido o juízo de admissibilidade, pelo que não há elementos para interromper o andamento regular do processo.
4. A despeito de ostentar entendimento diametralmente oposto ao da formação anterior deste colegiado, impõe-se a garantia da segurança jurídica, conquanto nestes autos já tenha sido proferida sentença de extinção, a qual foi anulada pela Turma, determinando a análise do mérito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. O CDC em seu art. 6o, preceitua, dentre outros direitos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Entretanto, cumpre ressaltar que a presente controvérsia surgiu em razão da ausência de leitura do contrato de adesão pelo recorrente, o qual é claro quanto à modalidade de crédito contratado, e a forma de sua cobrança. Nas relações de consumo, é notório que muitos assinam contratos sem sequer ler suas cláusulas, acreditando na boa-fé da outra parte. Destaque-se que um contrato nada mais é do que a formalização de um pacto entre as partes, e que possui conteúdo econômico. Logo, é imprescindível sua leitura minuciosa para evitar esse tipo de equívoco: adquirir um produto, acreditando ser outro, em geral, mais vantajoso do que realmente é. Ademais, o recorrente é pessoa instruída, servidora de órgão público mediante concurso, bem como possui experiência em contratação de crédito consignado conforme demonstrado nos autos, o que afasta vício de consentimento. Neste caso prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Sentença reformada.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem custas e sem honorários, pela aplicação do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.